Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, não havendo a omissão apontada a ser sanada. Pretende, o embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.